Tribunal: STF
Processo: RE 216335
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. ART. 202, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Com a promulgação das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de
24.07.91, dispondo sobre os Planos de Custeio e de Benefícios da
Previdência Social, foi implementada a disposição do art. 202, inc.
I, da Constituição Federal (Plenário, MI's 183 e 306).
Embora o acórdão recorrido tenha proclamado a auto-
aplicabilidade da norma do inciso I do art. 202 da Carta,
reconhecera o direito do  recorrido aposentar-se a partir da data da
citação, ou seja, 27.05.94, quando já vigentes as Leis nºs 8.212 e
8.213 ambas de 24.07.91.
Recurso extraordinário não conhecido.